Tribunal: CARF
Processo: 10580.011737/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.011737/2005-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.737 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
S P FACTORING F COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2000 a 30/06/2002, 31/08/2002 a 31/12/2002
BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE
no 601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a
administração
tributária
a
requerer
informações
acerca
das
movimentações bancárias dos contribuintes, não fere o sigilo bancário do
cidadão, uma vez que o sigilo fiscal protege as informações obtidas e, por
consequência, protege também o sigilo bancário.
DO LANÇAMENTO TRIBURÁRIO
Os lançamentos em exame não se basearam em informações contidas em
extratos bancários, mas sim na escrituração contábil da pessoa jurídica.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(Presidente), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda
Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado) Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.011737/2005-41
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011737/2005-41

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 08/20) lavrado contra a contribuinte acima
identificada, que pretende a cobrança da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social — Cofins relativa aos períodos de apuração de janeiro
de 2000 a junho de 2002, e agosto a dezembro de 2002.
Em face da edição da Portaria SRF n° 6.129, de 02 de dezembro de 2005, ao
presente processo foi anexado o processo n° 10580.011738/2005-95, conforme
despacho A. folha 233. Desta forma, neste processo também se pretende a
cobrança da Contribuição para o Programa de Integração Social — PIS (Auto
de Infração As folhas 241/252) pertinente aos mesmos períodos de apuração.
Nos Termos de Verificação Fiscal (fls. 20/24 e 253/257), os autuantes
informam ter constatado divergências entre os valores das contribuições
apurados a partir das receitas escrituradas nos livros Razão (fotocópias as
folhas 35/83, contas e respectiva consolidação às folhas 30/31), ratificados nos
livros Diário, e os declarados/recolhidos em DCTF (fls. 192/203),conforme
"Demonstrativo da Situação Fiscal Apurada" às folhas 25/27 (Cofins) e
258/260 (PIS).
Informa, ainda, os autuantes que: "A qualificação da multa de oficio, quer
dizer, a aplicação da multa de 150% (cento e cinqüenta por cento) sobre os
valores da contribuição acima elencados oriundos dos lançamentos
mencionados, segue a determinação do artigo 957, II, do RIR1 1999,
concomitante com o Art. 71 da Lei n° 4.502, de 1964, vez que indubitavelmente
visou a impedir o conhecimento pela autoridade fazenddria da ocorrência
dosfatos geradores do imposto e contribuições, quando apresenta as suas
declarações, DCTF e DIPJ, conforme já salientado no corpo deste termo, com
valores inferiores ao apurado, fato este que só veio ao conhecimento por
parte das autoridades fazendárias no momento em que foi submetido aos
procedimentos de fiscalização. Do sobredito fato culminou em Representação
Fiscal para fins Penais". (destaques do original)
Ao presente processo foram ainda anexados os seguintes documentos:
Mandados de Procedimento Fiscal (fls. 01/06); Termo de Inicio de Fiscalização
(fls. 86/87); outros termos lavrados durante a fiscalização e esclarecimentos
prestados pela contribuinte (fls. 88/91, 97, 100, 133/135, 164/167 e 172/191);
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (fls. 92/96 e
101/104);
Termos
de
Intimação
para
comprovação
de
valores
creditados/depositados em conta-corrente (fls. 98/99, 105/132, 136/163 e
168/171); Alteração Contratual e consulta ao cadastro da SRF (fls. 204/210);
oficio ao Presidente da JUCEB e respectiva resposta (fls. 212/213).

Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Vejamos a ementa do Acórdão
(15-17.707-4a Turma da DRJ/SDR):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2000 a 30/06/2002, 31/08/2002 a
31/12/2002.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011737/2005-41

NULIDADE.
Descabe a argüição de nulidade quando se verifica que o Auto de
Infração foi lavrado por pessoa competente para fazê-lo e em
consonância com a legislação vigente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2000 a 30/06/2002,
31/08/2002 a 31/12/2002
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. LEI OU ATO
NORMATIVO. ARGUIÇÃO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A apreciação e declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei
ou ato normativo é prerrogativa reservada ao Poder Judiciário, sendo
vedada sua apreciação pela autoridade administrativa em respeito aos
princípios da legalidade e da independência dos Poderes.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. PROVA ILÍCITA.
Descabem as alegações quanto a ilegalidade da prova, pois, no caso
concreto, além de os extratos bancários das contas mantidas pela
contribuinte terem sido fornecidos à Receita Federal pelas instituições
bancárias, com fundamento na Lei Complementar n° 105, de 2001, os
lançamentos em exame não se basearam em informações contidas em
extratos bancários, mas sim na escrituração contábil da pessoa jurídica.
Lançamento Procedente
A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ em
14.01.2009 e interpôs o presente recurso voluntário em 10.02.2009. Nesta peça recursal repetiu
os argumentos sustentados na impugnação, relativamente à impossibilidade de quebra de sigilo
bancário a pedido da Administração Tributária.
A partir disso, requer seja julgado procedente o Recurso, com a consequente
anulação do auto de infração lavrado.
É o relatório.
Voto

Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Preliminar
A autorização para a requisição de informações está prevista na Lei
Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001, art. 6, cuja obediência à autoridade fiscal não
pode se afastar, sob pena de responsabilidade funcional. A Administração Pública cabe seguir as
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011737/2005-41

normas vigentes enquanto não afastadas pelo Judiciário, conforme presunção de
constitucionalidade da norma legal.

O Supremo Tribunal Federal afirmou a constitucionalidade da Lei Complementar
105/01, afirmando, em síntese, que o sigilo fiscal acabaria por proteger o sigilo bancário do
cidadão. Assim, não haveria qualquer inconstitucionalidade na entrega das informações
bancárias pelas instituições financeiras, quando requeridas pelas fiscalizações tributárias, nos
termos regulamentados pela citada Lei Complementar. Confira-se a ementa do julgado proferido
pelo STF:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o
DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO
DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio
constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de
pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à
comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu
duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que
se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da
própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do
autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade
contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não
desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da
ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o
sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica
promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à
Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em
relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 7. Fixação
de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em
vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso
extraordinário a que se nega provimento.(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN,
Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09- 2016).

Ademais, a matéria tributável realmente não teve por base as informações
bancárias obtidas durante a ação fiscal, mas sim, nos valores extraídos da escrituração contábil da
contribuinte, confrontados com os valores declarados em DCTF e/ou pagos.

Da análise do mérito.
No mérito, a impugnante não questiona expressamente os valores das receitas
levantadas, a forma de tributação adotada, as bases, de cálculo apuradas, os valores das contribuições
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011737/2005-41

ou as multas de oficio qualificadas aplicadas. Os valores estão devidamente demonstrados nos autos,
com a aplicação devida da legislação fiscal de regência citada nos enquadramentos legais.
Não há assim qualquer fundamento para a nulidade ou reforma do Auto de Infração
lavrado.

Conclusão Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo
CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pela sua TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital